Tribunal: TJMT
Processo: 0024337-88.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0024337-88.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MIRIAN LUCIA SCHULTS FELTRIN - CPF: 304.037.901-15 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE À SERVIDORA PÚBLICA PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA EM SITUAÇÕES QUE AFRONTEM DIRETAMENTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTES DO STJ –

PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – PREVALECE O PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MESMO DECORRIDO PRAZO DECADENCIAL – TEMA 839 DE REPERCUSSÃO GERAL STF (RE 817.338-DF) – REQUISITOS DO ART. 19, DO ADCT, DA CF/88 – NÃO PREENCHIMENTO NO CARGO EM QUE A SERVIDORA OBTEVE O BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

O julgador não está obrigado a rebater todos os pontos aventados pelas partes, desde que os fundamentos utilizados para elaborar a sentença ou acórdão sejam suficientes para justificar a construção da conclusão adotada.

3. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC. Assim, ausente qualquer dos vícios, a rejeição é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MIRIAN LUCIA SCHUTS FELTRIN

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Mirian Lúcia Schuts Feltrin
em face do acórdão proferido em 10-7-2020 (ID n.), que,
à unanimidade, rejeitou as preliminares de decadência e prescrição e no mérito desproveu o apelo da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e da servidora Mirian Lúcia Schuts Feltrin.

Em suas razões recursais (ID n. 51322952), a Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta contradição quanto à assertiva de que para concessão da estabilidade anômala, esta deveria se dar no cargo ocupado pelo servidor ao tempo da promulgação da Constituição Federal de 1988, ressaltando que, o ato concessivo da estabilidade excepcional é ato jurídico perfeito, sendo que a estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo propriamente dito.

Assevera, também, que, é pacífico na doutrina que o ato somente deve ser anulado se demonstrada a má-fé do agente público, pouco importando se o mesmo seja contrário à Constituição, já que, em razão da inércia das partes foi alcançada pela prescrição e decadência, sendo plenamente possível sua convalidação.

Requer, portanto, o acolhimento dos embargos, a fim de sanar as contradições existentes, com manifestação expressa acerca da negativa de vigência da Lei Federal n. 9.784/99 e Lei n. 9.373/2010, que estabelecem o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para a revisão dos atos administrativos, permitindo a manutenção da sua eficácia mediante o instituto da convalidação, bem como sobre os dispositivos constitucionais tidos como violados (CF, arts. 1o, III; 5o, XXXVI e 37, § 5o).

As contrarrazões vieram no ID n. 54268482, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, 8 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020